Tribunal: TJSP
Processo: 2253335-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253335-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente EDEMIR
FELIPE LIMA IGINO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253335-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44070
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 44070
HABEAS CORPUS no 2253335-18.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CARLA B. M. BASOLI
PACIENTE: EDEMIR FELIPE LIMA IGINO DA SILVA
COMARCA: MARÍLIA /SP 2.a VARA CRIMINAL

A Dra. Carla B. M. Basoli, Defensora Pública,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
EDEMIR FELIPE LIMA IGINO DA SILVA, no qual afirma que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília/SP.
Alega a nobre impetrante que o paciente, primário
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito de tráfico de
drogas e condutas afins, e que referida prisão foi convertida em preventiva,
todavia, inexiste qualquer evidência de que o acusado tentará turbar a
ordem pública, furtar-se da aplicação da lei penal ou obstaculizar a marcha
processual.
Acrescenta que de acordo com as características
pessoais do paciente, em caso de eventual condenação, poderá fazer jus à
redução prevista no § 4o do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, tendo direito,
inclusive, à fixação ao regime aberto com provável substituição para pena
restritiva de direitos, nos termos da Res. 05/12, do Senado Federal, não
sendo, portanto, razoável, sua manutenção no cárcere, até porque a medida
é de todo desproporcional.
Pondera que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não está bem fundamentada ou motivada e que,
como se sabe, não deve ser lastreada somente nos indícios de autoria e
prova da materialidade do delito, mas, também, à subsunção dos fatos
alheios ao tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253335-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44070
3
Argumenta que o Magistrado de Piso fundamentou
a decisão na suposta gravidade concreta da conduta do paciente e na sua
reiterada ação delitiva, todavia, não há motivos legítimos para concluir-se
pela manutenção da segregação cautelar do investigado, nem mesmo se a
questão for observada pela ótica da vida pregressa do paciente,
acrescentando que a quantidade de drogas apreendidas também não se
mostra apta a fundamentar a necessidade da medida extrema adotada pelo
MM. Juiz a quo.
Assevera que manter o paciente custodiado ao
argumento de necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, sem
que esta tenha sido aplicada através do devido processo legal e sem caráter
definitivo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, caracteriza
inaceitável antecipação de pena, o que afronta o Estado Democrático de
Direito.
Entende ser perfeitamente possível a adoção de
uma das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente, o comparecimento periódico em Juízo, a qual se mostra
suficiente para resguardar o processo.
Dentro desse contexto, invocando a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem, para
que o paciente seja agraciado com a liberdade provisória, sem a imposição
de medidas cautelares alternativas ou para que a sua prisão preventiva seja
substituída por medida cautelar diversa do cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 61/64).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações às fls. 66/68.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 71/77, se manifestou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253335-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44070
4
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor EDEMIR
FELIPE LIMA IGINO DA SILVA, objetivando a liberdade provisória, sem a
imposição de medidas cautelares alternativas ou para que a sua prisão
preventiva seja substituída por uma medida cautelar diversa da prisão.
De acordo com as informações prestadas nos
autos, o paciente foi preso em flagrante delito acusado de supostamente
haver cometido o delito de tráfico de entorpecente no dia 15 de outubro de
2020, prisão esta, que foi convertida em preventiva. No momento os autos
aguardam a vinda do Inquérito Policial
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva, se revestiu da devida fundamentação
legal, conforme se depreende (fls. 41/49), não havendo se falar na
ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da medida, já o Juízo
monocrático demonstrou a necessidade da custódia cautelar, expondo a
necessidade da manutenção do paciente em cárcere, cumprindo assim o
disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 312 e 315
do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo autoridade imediata e mais
próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da
prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente
é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem
em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT
490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do
delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a
constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo
dos interesses sociais de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253335-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44070
5
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a
ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente reintroduza a acusada ao
convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranquilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o risco
de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais
favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
12 E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO
DECRETO No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO
CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253335-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44070
6
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I -
A decisão indeferitória de liberdade provisória,
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento
da materialidade do delito e de indícios de autoria,
bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância
de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade
provisória,
quando
o
encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar.
III
-
A
prisão
cautelar,
desde
que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a
Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula
no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.

Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
consequências do seu reconhecimento para o réu; não dispõe
sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253335-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44070
7
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê
hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as
normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão
processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta
ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).2
Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser
fixada, eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter
certeza acerca de aplicação de eventuais benesses.
Por derradeiro, quanto à possibilidade de aplicação
de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, verifica-se que estas não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.